Tribunal: TJDFT
Processo: 0707217-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707217-32.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRUNA SANT ANA ARRUDA, MARCOS SANT ANA ARRUDA, FERNANDO SANT ANA ARRUDA, ANGELA SANT ANA ARRUDA, MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma, para manifestar-se caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 5 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator